Tribunal: STF
Processo: HC 207079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Aury Celso Lima Lopes Júnior e outro, advogados, em benefício de Fabrício Santos da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 620.232/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Novo Hamburgo/RS, em 7.3.2007, à pena privativa de liberdade de quinze anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no inc. IV do §1º do art. 121 do Código Penal (fls. 33-34, e-doc. 2).



    A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 28.11.2007, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso (fls. 40-48, e-doc. 2). Em 19.3.2008, o decreto condenatório transitou em julgado.



    3. Questionando a dosimetria da pena imposta ao paciente, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 70041066309, julgada improcedente pelo Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça gaúcho, em 6.5.2011 (fls. 49-53, e-doc. 2). É a ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EVIDENCIADO PEDIDO DE NOVA VALORAÇÃO DA REPRIMENDA. MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO EM GRAU DE APELO. A REVISIONAL NÃO SE PRESTA COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO NA FIXAÇÃO DA PENA. A ação de revisão não pode servir para rediscutir e redimensionar a sanção penal, mantida por ocasião do julgamento do recurso de apelação. No caso em exame, considerando a análise e individualização da reprimenda aplicada referente ao fato homicídio qualificado, não houve, pelo MM. Juiz de Direito, desconsideração de algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena. Não ocorreu, igualmente, erro aritmético passível de retificação. Revisão criminal improcedente”. (fl. 49, e-doc. 2)



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 620.232/RS impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.3.2021, o Ministro Joel Ilan Paciornik concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena-base, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de FABRICIO SANTOS DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 



    O Tribunal a quo negou provimento à apelação e julgou improcedente a revisão criminal, ambas da defesa, restando o acórdão da revisão criminal assim ementado: (…)



    No presente writ, o impetrante defende a existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta. Assevera que a valoração negativa dos antecedentes baseou-se em ação penal em andamento, o que afronta a Súmula n. 444/STJ. 



    Sustenta que o ciúme do paciente, utilizado para aumentar a pena-base como motivo do crime, deveria ter sido utilizado para atenuá-la, pois caracteriza forte emoção. 



    Aponta ainda, que o comportamento da vítima não pode ser utilizado para incrementar a pena-base e que a culpabilidade do paciente foi considerada acentuada em fundamentação genérica e subjetiva. 



    Requer, inclusive em liminar, a redução da pena, com a retificação da guia de execução do paciente. 



    Indeferido o pedido liminar (fls. 55/56). 



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 122/124). 



    É o relatório. Decido. 



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 



    A parte impetrante busca a revisão da pena-base fixada, tendo o Tribunal de origem destacado na revisão criminal: (…)



    A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, devendo estar atrelada ao caso concreto e às particularidades subjetivas do agente, só podendo ser revista em situações excepcionais. 



    Com efeito, para que ocorra a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando da fixação da pena-base, deve ser demonstrado de forma motivada a exacerbação do tipo penal pelo paciente, com elementos concretos que vão além da prática do delito, sendo este o posicionamento deste Sodalício: (…)



    No caso concreto, a consideração do ciúme para a prática do delito transborda o tipo penal, vez que diversas podem ser as motivações para a prática do homicídio, citase quanto ao ciúme: (…)



    Quanto à consideração dos maus antecedentes, não há se falar em revisão, tendo em vista que o Tribunal de origem fundamentou concretamente a majoração da vetorial afirmando a ocorrência de seu cabimento e, rever o entendimento quanto ao ponto exigiria reexame fático, inviável na via eleita. Nesse sentido: (…)



    O vetor referente ao comportamento da vítima não foi valorado negativamente, estando ausente o interesse recursal, no ponto. Confira-se a r. sentença: (...)



    No entanto, na pena-base a culpabilidade é vetorial que deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu. Neste sentido a jurisprudência desta Corte Especial: (…)



    Assim, o fato do paciente ser pobre e de pouca instrução e de que com isso poderia agir de modo diverso não possui relação condizente com a possível valoração negativa da culpabilidade, vez que a instrução e a renda do indivíduo não são fatores a serem considerados como influentes no animus necandi e, conforme exposto na jurisprudência supracitada, a pena-base não ser majorada com referências desprovidas de fundamentação. 



    Isto posto, passo à nova dosimetria, considerando agora apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja, os maus antecedentes e os motivos do crime. 



    Fixo a pena-base em 12 anos e 8 meses de reclusão. 



    Mantenho a agravante da reincidência em 2 anos e 2 meses, ficando a pena provisória em 14 anos e 10 meses de reclusão, a qual torno definitiva ante novas causas modificadoras, mantidas as demais peculiaridades já fixadas pela instância primeva. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar nova pena-base, nos termos da fundamentação”. (fls. 128-134, e-doc. 2)



    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 23.3.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. JULGADOR. REVISÃO. DESCABIMENTO. CIÚME. TRANSBORDAMENTO DO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REINCIDÊNCIA. QUANTUM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, devendo estar atrelada ao caso concreto e às particularidades subjetivas do agente, só podendo ser revista em situações excepcionais. 2. A consideração do ciúme para a prática do delito de homicídio na hipótese relatada nos autos transborda o tipo penal, sendo assim correta a fixação da valoração negativa. 3. À consideração dos maus antecedentes, não há se falar em revisão, tendo em vista que o Tribunal de origem fundamentou concretamente a majoração da vetorial afirmando a ocorrência de seu cabimento e, rever o entendimento quanto ao ponto exigiria reexame fático, inviável na via eleita. 4. Se o comportamento da vítima não foi valorado negativamente, resta ausente o interesse recursal vez que em favor do réu. 5. Não cabe a análise do quantum fixado na agravante da reincidência vez que se trata de inovação recursal trazida apenas neste agravo regimental, o que obsta seu conhecimento. 6. Agravo regimental desprovido”. (fls. 164-165, e-doc. 2)



    Esse julgado foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, rejeitados pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, nos termos seguintes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. TESES ANALISADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS 1. Este Sodalício analisou as teses relevantes apresentadas pela parte embargante no momento oportuno, entendendo pelo desprovimento do agravo regimental, não tendo ocorrido omissão, vez que não é o julgador obrigado a discutir pontualmente todas as teses expostas no recurso, quando demonstrado os fundamentos e os motivos aptos a justificarem as razões de decidir. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (fl. 184, e-doc. 2)



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes insurgem-se contra a dosimetria da pena aplicada ao paciente, insistindo na alegação de que as circunstâncias judiciais teriam sido “ilegalmente valoradas”.



    Sustentam as seguintes “teses de HC” (sic): “2.1. MAUS ANTECEDENTES ILEGALMENTE VALORADOS: Se ampararam em processo em curso, em antítese à Súmula 444/STJ e ao entendimento desta Corte: “A formulação, contra o sentenciado, de juízo de maus antecedentes não pode apoiar-se na mera instauração de inquéritos policiais (em andamento ou arquivados), ou na simples existência de processos penais em curso, ou, até mesmo, na ocorrência de condenações criminais ainda sujeitas a recurso.” (HC nº 108.026/MS, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19/09/2013). 2.2. MOTIVO DO CRIME ILEGALMENTE VALORADO: O alegado ‘ciúme’ se trata de mera presunção do julgador e está desacompanhado de outras circunstâncias e elementos concretos que justifiquem a negativação. Ademais, fosse o ciúme motivador do crime, deveria ter sido aplicada a privilegiadora do homicídio disposta no art. 121, §1º, CP (homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção) ou no mínimo daria ensejo à atenuante análoga prevista no CP, o que não ocorreu. 2.3. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA ILEGALMENTE VALORADO: A sentença não valorou a vetorial mas, no julgamento da apelação defensiva – isto é, sem recurso do MP - o TJRS expressamente o fez, caracterizando reformatio in pejus, cf. precedente: “Resta configurada a reformatio in pejus, quando o Tribunal, em julgamento de recurso de apelação exclusivo da defesa, reconhece circunstância judicial desfavorável não considerada na sentença de primeiro grau, ainda que tenha reduzido o quantum total da pena imposta ao paciente.” (STF - HC: 98307 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/03/2010, Primeira Turma). Além disso, tal circunstância judicial é imprestável para o incremento da pena, conforme entendimento sedimentado nas Cortes Superiores. 2.4. ERRO ARITIMÉTICO NO QUANTUM DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: O TJRS, ao reconhecer expressamente quatro vetoriais e endossar o aumento da pena em 01 ano, estabeleceu o quantum de cada circunstância judicial em 03 meses. No julgamento de posterior HC, entretanto, o STJ entendeu que só foram valoradas três vetoriais in casu, afastando uma delas e exasperando a pena em 08 meses. Aqui houve a violação ao ne reformatio in pejus, já que valorou cada circunstância judicial em 04 meses, em detrimento dos 03 meses definidos pelo TJ. Subsidiariamente, portanto, caso seja mantido alguma das circunstâncias judiciais por este colendo STF, deve ele ser utilizado o patamar de 03 meses para cada conforme TJ – e não 04 meses, cf. STJ. 2.5. AGRAVANTE ILEGALMENTE MANTIDA NO MESMO PATAMAR: Por fim, foi mantida a exasperação decorrente da agravante da reincidência em 02 anos e 02 meses, mesmo tendo sido reduzida a pena-base em sede de HC – critério quantitativo utilizado como parâmetro do cálculo da agravante -, caracterizando-se também inequívoca reformatio in pejus indireta operada no julgamento do writ pelo STJ”. (fls. 2-4, e-doc. 1)



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: a) Seja admitido o writ, apreciando-se a matéria ventilada; b) Seja concedida a ordem de habeas corpus fixando-se a pena do processo nº 019/2.05.0006116-2 em 14 anos de reclusão, comunicando-se a origem para retificação da Guia da Execução Penal do paciente (PEC 4576719- 91.2010.8.21.1001); e c) Que seja intimada a defesa da inclusão do HC em pauta, para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais”. (fl. 18-19, e-doc. 1) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento da ação, é de se examinar o caso apenas para verificar se haveria as afirmadas ilegalidades manifestas na dosimetria da pena imposta ao paciente a autorizar a concessão de ordem de ofício.



    10. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, “em habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)



    11. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Novo Hamburgo/RS, em 7.3.2007, à pena privativa de liberdade de quinze anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 1º do art. 121 do Código Penal (fls. 33-34, e-doc. 2). Tem-se na sentença condenatória:



    “O Ministério Público ofereceu denúncia contra Fabrício Santos da Silva, alegando que ele, em 05.03.05, nesta cidade, desferindo disparos de arma de fogo, matou a vítima Luciano Orlando do Santos, por motivo fútil e torpe e com emprego de recursos que dificultaram a defesa da vítima. 



    Submetido o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri nesta data, o Conselho de Sentença decidiu condená-lo pela prática de homicídio qualificado, com agravação da pena pela reincidência, sem atenuação.



    Passo à fixação da pena.



    Tirante a condenação do proc. nº 01901158334 ou 05.42475-8 (fls. 181 e 182), que será considerando para fins de reincidência, o réu também foi condenado nos autos do proc. nº 05.1905-0 (fl. 180), o que indica a existência de maus antecedentes. As testemunhas não trouxeram esclarecimentos sobre a conduta social ou personalidade do acusado. O crime foi motivado por ciúme, em razão de suposto envolvimento da companheira do réu com a vítima. As circunstâncias já foram consideradas no reconhecimento da qualificadora. A consequência do delito é própria do tipo, consistente na subtração da vítima do convívio de seus familiares e amigos. O comportamento da vítima não influiu na prática do crime. Sobre a culpabilidade, cumpre dizer que o réu agiu de forma censurável; embora fosse pobre e de pouca instrução, tinha condições de se comportar de acordo com o direito.



    Diante desse contexto, fixo a pena-base em 13 anos de reclusão.



    Pela agravante da reincidência, aumento a pena em 2 anos e 2 meses, ficando a pena provisória em 15 anos e 2 meses de reclusão, que é também definitiva, pois não há outras circunstâncias ou causas a considerar.



    Isto posto, com base na decisão dos Srs. Jurados, declaro o réu Fabrício Santos da Silva condenado por incurso no art. 121, §2º, inc. IV combinado com o art. 61, inc. I, ambos do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 15 anos e 2 meses de reclusão.



    A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado (CP, art. 33, §2º, letra a) (...)”. (fls. 33-34, e-doc. 2) (grifos nossos)



     



    Ao julgar a apelação defensiva interposta no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Primeira Câmara Criminal assentou quanto à dosimetria da pena imposta ao paciente:



    “No caso dos autos, nada a reparar no quantum fixado para a pena-base, ou seja, 13 anos, em face a correta análise que fez o magistrado do art. 59 do CP em que foram considerados em desfavor do apelante antecedentes, motivos para o crime, ausência de comportamento da vítima e em certo modo a própria culpabilidade. Igualmente bem posto foi o aumento em 2 anos e 2 meses pela agravante da reincidência. Neste particular, faço menção de que não há qualquer inconstitucionalidade no reconhecimento da reincidência conforme consta no seguinte julgado: (…)



    ‘Júri. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado na forma tentada (aberratio ictus). Co-réus levados a julgamento pelo tribunal do júri em momentos distintos. Apelação da defesa com base no art. 593, inc. III todas as letras. Réu condenado pelo tribunal do júri. Nulidade no interrogatório em plenário no sentido de que magistrada teria agido de forma parcial. Preclusão e inexistência. Pena. Fixada de acordo com os critérios legais do art. 59 do CP. Reincidência. Bis in idem. Inocorrência. Não se trata de punir duas vezes uma pessoa pelo mesmo fato, mas sim de tratar de forma mais severa aquele que, após ter recebido uma sanção penal pela prática de ilícito, volta a delinquir. (...) Deram parcial provimento ao apelo da defesa e negaram provimento ao apelo do ministério público (Apelação Crime nº 70015454325, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcel Esquivel Hoppe, julgado em 23/08/2006). Por ocasião do julgamento da apelação-crime nº 70015454325 referida acima fez parte do meu voto os seguintes fundamentos: (...)



    ‘Sobre o quantum de aumento pela reincidência. Segundo consta na certidão de fls. 165 e 172, a reincidência é pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado em 07/01/2002, razão pela qual diante do caráter preventivo e retributivo da aplicação da pena bem como por se tratar de delito hediondo, correto está o aumento em 2 anos. Ainda, quanto a alegação defensiva de que a reincidência se trata de bis in idem, tenho me manifestado em outros julgados, inclusive no Primeiro Grupo Criminal, acerca da inviabilidade de tais argumentos uma vez que não se trata de punir duas vezes uma pessoa pelo mesmo fato, mas sim de tratar de forma mais severa aquele que, após ter recebido uma sanção penal pela prática de ilícito, volta a delinquir. 



    Nesse sentido a jurisprudência: (…)



    Daí porque nego provimento ao apelo”. (fls. 42-48, e-doc. 2)



    No voto condutor do acórdão proferido na revisão criminal ajuizada no Tribunal de Justiça gaúcho, Relator o Desembargador Jaime Piterman, salientou-se 



    “(...) especificamente quanto ao apenamento, a única hipótese em que a quantidade da pena pode ser alterada através de revisão criminal é a de erro técnico na sua fixação. O MM. Juiz de Direito aplicou, fundamentadamente, a pena cominada dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, cumprindo ressaltar que a hipótese em apreço é a de crime de homicídio qualificado, cuja pena cominada é reclusão, de 12 a 30 anos. A pena-base foi aplicada segundo critério de discricionariedade juridicamente vinculada, não havendo, de outra banda, dupla valoração de alguma circunstância judicial ou legal. Veja-se que diferentes processos-crimes foram considerados para fins de valorar os antecedentes e, na segunda fase, verificar a ocorrência da agravante da reincidência. 



    Consoante bem fundamentou a douta Procuradora de Justiça, em seu parecer escrito: 



    ‘(...) Em sede revisional, o pedido de reexame dos critérios escolhidos pelo Juiz na fixação da pena-base deve ser analisado com extrema cautela, a fim de não violar a coisa julgada, sabendo-se que as hipóteses legais de revisão são taxativas. Depreende-se da dosimetria da pena do requerente (fls. 301/302 do acórdão do processo apenso) que a Primeira Câmara Criminal desse Tribunal de Justiça manteve a sentença, na qual as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal foram devidamente analisadas, motivando-se a aplicação da pena base, consideradas que foram quatro circunstâncias judiciais negativas. Na espécie, diante dos antecedentes, motivos, comportamento da vítima e culpabilidade desfavoráveis, arbitrou-se a pena base em 13 anos de reclusão, ou seja, bem aquém do devido pelo entendimento desta subscritora. Pela reincidência, a exasperação da pena base deu-se em 1/6, nada destoando do entendimento jurisprudencial. Assim, forçoso admitir que a pena imposta atendeu a todos os requisitos legais, sendo confirmada à unanimidade pela segunda instância’. (fls. 15v./16) 



    No caso em exame, considerando a análise e individualização da reprimenda aplicada referente ao fato homicídio qualificado, não houve, pelo MM. Juiz de Direito Ruy Rosado de Aguiar Neto, desconsideração de algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena. Não ocorreu, igualmente, erro aritmético passível de retificação. 



    Diante do exposto, julgo improcedente o pedido revisional”. (fls. 51-52, e-doc. 2) (grifos nossos)



    Ao apreciar o Habeas Corpus n. 620.232/RS, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, reavaliou a circunstância judicial concernente à culpabilidade, reduzindo a pena-base fixada ao paciente, assentando idônea a fundamentação dos demais vetoriais previstos no art. 59 do Código Penal. Extrai-se dessa decisão: 



    “(...) A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, devendo estar atrelada ao caso concreto e às particularidades subjetivas do agente, só podendo ser revista em situações excepcionais. 



    Com efeito, para que ocorra a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando da fixação da pena-base, deve ser demonstrado de forma motivada a exacerbação do tipo penal pelo paciente, com elementos concretos que vão além da prática do delito, sendo este o posicionamento deste Sodalício: (…)



    No caso concreto, a consideração do ciúme para a prática do delito transborda o tipo penal, vez que diversas podem ser as motivações para a prática do homicídio, cita-se quanto ao ciúme: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE DEVIDAMENTE MOTIVADA. 1. Inexiste violação ao art. 59 do Código Penal, por ter sido majorada a pena-base com fundamento na valoração negativa dos motivos, das circunstâncias, da conduta social e das consequências do delito, na medida em que o agravante, pessoa agressiva, sob efeito de bebida alcoólica, em razão de ciúme doentio e de forma reiterada agrediu a vítima, mediante socos e pontapés, causando-lhe traumas psicológicos. 2. Correto o aumento da pena-base acima do mínimo legal, se a justificativa é baseada em fatos concretos e não intrínsecos ao tipo penal, sendo certo que maiores considerações a respeito do tema estão a ensejar exame aprofundado de provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 230.331/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 15/02/2013)’. 



    Quanto à consideração dos maus antecedentes, não há se falar em revisão, tendo em vista que o Tribunal de origem fundamentou concretamente a majoração da vetorial afirmando a ocorrência de seu cabimento e, rever o entendimento quanto ao ponto exigiria reexame fático, inviável na via eleita. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida e confirmada pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. (...) 3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 594.695/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 



    O vetor referente ao comportamento da vítima não foi valorado negativamente, estando ausente o interesse recursal, no ponto. 



    Confira-se a r. sentença: 



    ‘O comportamento da vítima não influiu na prática do crime’ (fl. 32). 



    No entanto, na pena-base a culpabilidade é vetorial que deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu. Neste sentido a jurisprudência desta Corte Especial: (…)



    Assim, o fato do paciente ser pobre e de pouca instrução e de que com isso poderia agir de modo diverso não possui relação condizente com a possível valoração negativa da culpabilidade, vez que a instrução e a renda do indivíduo não são fatores a serem considerados como influentes no animus necandi e, conforme exposto na jurisprudência supracitada, a pena-base não ser majorada com referências desprovidas de fundamentação. 



    Isto posto, passo à nova dosimetria, considerando agora apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja, os maus antecedentes e os motivos do crime. 



    Fixo a pena-base em 12 anos e 8 meses de reclusão. 



    Mantenho a agravante da reincidência em 2 anos e 2 meses, ficando a pena provisória em 14 anos e 10 meses de reclusão, a qual torno definitiva ante novas causas modificadoras, mantidas as demais peculiaridades já fixadas pela instância primeva. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar nova pena-base, nos termos da fundamentação”. (fls. 128-134, e-doc. 2)(grifos nossos)



    11. Pelo que se depreende dos autos, a questão referente à exasperação da pena-base, em razão da motivação do crime e antecedentes do agente, foi devidamente posta e verificada em todas as instâncias a